Tribunal: TJDFT
Processo: 0725380-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA. ACERVO PROBATÓRIO COESO. REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária dos acusados é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas contidas no art. 155, caput, do Código Penal, impositiva a condenação, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade.

2. A denunciada é reincidente e, portanto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, não faz jus ao cumprimento inicial da pena no regime aberto. Contudo, consoante orientação da Súmula 269 do STJ, admite-se ao réu reincidente condenado à pena igual ou inferior a 4 anos o início de sua execução em regime semiaberto.

3. Reincidência e os antecedentes desfavoráveis obstam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

4. Recurso conhecido e improvido.